Tribunal: TJDFT
Processo: 0730237-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730237-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso por inovação recursal, uma vez que os embargos de declaração não se prestam à inovação de pedidos. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de julho de 2025 18:28:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador